Tribunal: STF
Processo: HC 191134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Rabêllo, advogado, em benefício de Geraldo do Amaral Toledo Neto, contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Relator o Ministro Luiz Fux, pelo qual, em sessão virtual de 20.9.2019 a 26.9.2019, por maioria, foram rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.413. Esta a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”.
    2. Consta dos autos ter o Tribunal do Júri da Comarca de Ouro Preto/MG condenado o paciente pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e de fraude processual (art. 347 do Código Penal, por quatro vezes) às penas de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais um ano e três meses de detenção, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 16 dos autos do ARE n. 1.207.413).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, requerendo a decretação de nulidade do feito por alegada irregularidade no sorteio dos jurados.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso em 17.11.2016 (fls. 567-604, e-doc. 16). 
    4. Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos na origem.
    Contra a decisão de inadmissão do recurso especial, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.260.812 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 27.3.2018 pela Ministra Laurita Vaz.
    O agravo regimental interposto também não foi conhecido.
    Seguiu-se a interposição de recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 181, 182, 339 e 660).
    O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão transitou em julgado em 24.4.2019.
    5. Foi determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que, depois, o recurso extraordinário com agravo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    6. Em 22.5.2019, o Ministro Luiz Fux, Relator no Supremo Tribunal Federal, conheceu parcialmente do agravo e, nessa parte, negou provimento ao recurso extraordinário interposto.
    Em decisão monocrática, o Relator negou provimento aos embargos de declaração opostos.
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Apresentados embargos de declaração, a Turma os rejeitou e determinou a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos à origem.
    7. Na presente impetração, a defesa alega “que o Recurso Extraordinário apresentado no STJ não teria sido enviado e, por isso, a r. decisão acima não analisou aquele Recurso e sim um outro inadequado e rejeitado pelo paciente. Ocorreu, portanto, a análise de uma peça rejeitada pelo paciente, tendo em vista que o E. STJ não remeteu o Recurso Extraordinário lá apresentado há tempo. Foi um erro de remessa do digno Superior Tribunal de Justiça”. 
    Argumenta que “o conspícuo Ministro Luiz Fux não conheceu dos Embargos e, ‘numa canetada só’, determinou a baixa do processo e seu trânsito em julgado, inclusive ANTES DA PUBLICAÇÃO, impedindo o paciente de promover qualquer outro recurso (embargos de declaração, embargos de divergência, embargos infringentes devido voto divergente, agravo, etc.), ação mandamental (mandado de segurança, Medida Cautelar, etc), pedido de reconsideração, etc., enfim, lhe foi cerceado o direito de praticar o constitucional princípio da plenitude de defesa, atribuída a todo acusado de crime doloso contra a vida, no Plenário do Júri e, vale dizer, é bem mais ‘ampla’ do que a ampla defesa”. 
    Pugna “pela reforma do r. decisum, e restabeleça o processo principal para o exercício da plenitude de defesa, podendo, assim, discutir 03 (três) nulidade absolutas ocorridas nos autos, dentre elas, a de se mudar a lista de jurados no dia do Júri do paciente, convocando novos jurados no dia do plenário”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) O recebimento da presente ação constitucional observando-se a prevenção apontada; b) O conhecimento do presente writ para, liminarmente; b.1) Determinar que o Trânsito em Julgado seja cancelado, dando a oportunidade do paciente apresentar, imediatamente, o recurso próprio contra os Embargos não providos, para se fazer juntar as três questões referentes à nulidade absoluta ocorrida em seu processo, o que poderá levá-lo à TÃO SONHADA LIBERDADE; c) No mérito, que sejam estabilizados os efeitos da medida liminar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. É incabível a presente ação neste Supremo Tribunal. O objeto deste habeas corpus é conduta judicial adotada no curso de processo por Ministro deste Supremo Tribunal, referendada por julgado da Primeira Turma, no qual não se aponta ilegalidade manifesta.
    9. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal confirmou o descabimento de recurso interposto pela defesa, embargos declaratórios no agravo regimental nos embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo opostos pelo requerente, pela ausência dos requisitos de embargabilidade e pela reiteração, juridicamente imprópria, de recursos sem atendimento às normas legais vigentes.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação, reproduzida na Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Essa interpretação estende-se também a atos monocráticos dos Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a atos monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, seja considerando o acordão da Primeira Turma, que determinou o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.413, seja considerando o apontado ato omisso do Relator, Ministro Luiz Fux, ao não julgar o recurso extraordinário originado do Superior Tribunal de Justiça, pois em ambos os casos se questiona atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.
    10. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinante para o não conhecimento da ação, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice, melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade no acórdão impugnado. A determinação de certificação do trânsito em julgado do recurso, com a baixa imediata à origem, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal nos casos de recursos protelatórios.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.413.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora